Tribunal: STF
Processo: RHC 252015
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helio Allan Cortes Mota interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 45):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida tem duas fases e, na primeira delas, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri decidir se há indícios suficientes de autoria para a continuidade dos atos persecutórios. 



    2. O Tribunal de Justiça ressaltou que ambas as testemunhas apontaram o agravante como o autor dos disparos que mataram a vítima, narrando, de maneira coerente, a dinâmica dos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa, decidir acerca da tese defensiva de negativa de autoria, que não foi indubitavelmente comprovada nesta primeira etapa do procedimento, de modo a justificar a impronúncia. 



    3. A Corte local manteve a custódia por entender ser necessária a medida para garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente esteve foragido, sendo capturado somente em 19 de janeiro de 2024. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 949.261 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para:



    “a) Ser reformado o acórdão ora recorrido, de modo que seja dado provimento ao pedido subsidiário de item D da inicial do writ, qual seja: “Subsidiariamente aos itens A, B e C, pede-se ao menos que seja anulado o acórdão ora impugnado, determinando que a autoridade coatora enfrente efetivamente as questões ora postas, valorando a prova, a fim de impronunciar o ora paciente ou, se entender pela pronúncia e continuidade da acusação, demonstrar a não aplicabilidade dos precedentes evocados e que, a partir de uma avaliação concreta, específica e individualizada das provas, demonstre a existência de probabilidade da autoria e de materialidade da qualificadora do motivo torpe e da acusação de associação para o tráfico, a partir dos fatos apurados e qualificados juridicamente;”; 



    b) Subsidiariamente ao item A, pede-se que o presente recurso seja ao menos provido para declarar a nulidade do acórdão ora recorrido (acórdão proferido pelo E. STJ que negou provimento ao agravo interno em habeas corpus), determinando-se que o E. STJ enfrente o pedido subsidiário de item D da inicial do writ e sua fundamentação correlata, dado que o E. STJ não enfrentou este requerimento defensivo, mesmo tendo sido destacado na inicial do writ e, após, nas razões do agravo interno”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado e Associação para o Tráfico. Sentença de pronúncia. Recurso em sentido não provido. Alegada ausência de fundamentação idônea para a pronúncia. Manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, indevida supressão de instância e necessária dilação probatória. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal. Somente mediante profunda incursão em matéria fático probatória poder-se-ia afastar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, baseada em depoimentos colhidos em juízo e em outros elementos determinantes do inquérito policial. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça manteve a validade da sentença de pronúncia, sob a seguinte fundamentação:



    Ao confirmar a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça ressaltou que ambas as testemunhas apontaram o agravante como o autor dos disparos que mataram a vítima, narrando, de maneira coerente, a dinâmica dos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa, decidir acerca da tese defensiva de negativa de autoria, que não foi indubitavelmente comprovada nesta primeira etapa do procedimento, de modo a justificar a impronúncia. 



    Como se sabe, o procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida tem duas fases e, na primeira delas, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri decidir se há indícios suficientes de autoria para a continuidade dos atos persecutórios. Esse pronunciamento se destina somente a infirmar ou confirmar as teses acusatórias quanto à presença ou não de elementos indiciários que justifiquem a apresentação do réu ao órgão com competência constitucional para o processamento e julgamento de crimes dessa natureza. Por isso mesmo, questões mais complexas, relativas ao mérito da acusação, não podem ser examinadas nesse momento processual, tal como ocorreu neste caso. 



    O juízo definitivo acerca da responsabilidade criminal do acusado incumbe ao Conselho de Sentença. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve se limitar a aferir a plausibilidade ou não da acusação e constatar a presença ou não de elementos que possam resultar na absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal. 



    Em suma, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete a decisão final acerca dos fatos relativos aos crimes dolosos contra a vida. 



    Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Ainda, “O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).” (RHC 221.494 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente